Tribunal: TJPA
Processo: 0817715-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817715-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNA RODRIGUES MORAES

AGRAVADO: ELISEU DE SENA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817715-21.2024.8.14.0000.

COMARCA: MOJU/PA.

AGRAVANTE: K. V. M. C. e K. A. M. C.

REPRESENTANTE: BRUNA RODRIGUES MORAES.

DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA.

AGRAVADO: ELISEU DE SENA CARDOSO.

ADVOGADO: NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra despacho que determinava a devolução dos autos à Defensoria para informar quitação de débito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o ato judicial impugnado possui caráter decisório passível de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que determina o retorno dos autos à Defensoria para informar quitação de subsídio alimentar é ato de mero expediente, sem conteúdo decisório.

4. O ato impugnado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. É irrecorrível o despacho de mero expediente que não possui conteúdo decisório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1.710.696/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817715-21.2024.8.14.0000.

COMARCA: MOJU/PA.

AGRAVANTE:
K. V. M. C. e K. A. M. C.

REPRESENTANTE:
BRUNA RODRIGUES MORAES.

DEFENSOR PÚBLICO:
LUCAS TEMBRA LIMA.

AGRAVADO:
ELISEU DE SENA CARDOSO.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
K. V. M. C. e K. A. M. C,
representados por
BRUNA RODRIGUES MORAES
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 23071509 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador,
que não conheceu do recurso de agravo, considerando sua manifesta inadmissibilidade decorrente do não cabimento de agravo face a irrecorribilidade de despacho do juízo.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo reconhecer o caráter decisório do “despacho”.

Sem

contrarrazões
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra despacho que determinava a devolução dos autos à Defensoria para informar quitação de débito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o ato judicial impugnado possui caráter decisório passível de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que determina o retorno dos autos à Defensoria para informar quitação de subsídio alimentar é ato de mero expediente, sem conteúdo decisório.

4. O ato impugnado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. É irrecorrível o despacho de mero expediente que não possui conteúdo decisório."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1.710.696/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/11/2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 23071509 pag. 1/3.

Aduz o agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, devendo reconhecer o caráter decisório do “despacho”.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Insurge-se o agravante contra o despacho que determinou
o retorno mais uma vez dos autos à Defensoria, para informar acerca da quitação do débito alimentar, no prazo de 10 (dez) dias
.

O ato impugnado no recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do novo CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que

versarem sobre:

I - Tutelas provisórias;

II - Mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - Exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Verdadeiramente, o ato impugnado no presente agravo constitui despacho ordinatório de mero expediente, porquanto apenas determina
o retorno mais uma vez dos autos à Defensoria, para informar acerca da quitação do débito alimentar, no prazo de 10 (dez) dias
. Esta determinação não possui conteúdo decisório (AgInt no REsp n. 1.710.696/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Dessa forma, creio que a Agravante busca impugnar ato processual desprovido de conteúdo decisório e que não possui correspondência legal com os incisos do art. 1.015, do CPC, o que revela a impropriedade/inviabilidade do agravo.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
23071509 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025